Tribunal: TJES
Processo: 0007639-51.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007639-51.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIS RAYMER ALMEIDA NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO –
DOSIMETRIA PERFECTIBILIZADA –

MANUTENÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A fundamentação utilizada na sentença
impugnada,
para fins de negativação das
circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com relação a todos os apelantes, fora marcada pela generalidade e extrema e inviável brevidade.

1.1.
Não obstante, é perfeitamente possível efetivar o denominado reforço argumentativo, para fins de devida fundamentação, desde que não prejudique o panorama delineado dos sentenciados, tudo segundo entendimento já manifestado nesta Corte e no C. STJ.

2.
Dosimetria efetivada. Subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Penas mantidas à luz das peculiaridades do caso concreto.

3
.
Pretensões rejeitadas.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO; RODRIGO CHAGAS E ETEVALDO GOMES DE JESUS
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
,
que nos autos da Ação Penal originária, formalizou a condenação dos apelantes em razão da reconhecida prática de delito de homicídio qualificado.

Também como mencionado, aduzem os apelantes, em síntese, que não fora perfectibilizada fundamentação necessária capaz de negativar as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e ainda, em caso de manutenção do quadro desfavorável, que as penas devem ser redimensionadas à luz da razoabilidade e da incidência da sugestionada fração de 1/8, indicada pelo STJ em sede de dosimetria.

Pois bem.

Os apelante foram denunciados e posteriormente condenados em razão dos seguintes fatos contidos na denúncia:

“
(...) Consta do incluso inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 30 de maio de 2016, por volta das 17h30min, na Rua Castro Alves, bairro Coroado, nesta Comarca, em uma baia de cavalos, os denunciados acima qualificados, de forma livre e consciente, com intenção de matar, por motivo torpe, motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas Adriano Silvio Machado, vulgo "Silvinho" e Leonardo Melo Gomes, vulgo "Nadinho", efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra as mesmas, produzindo-lhes as lesões descritas nos laudos de exames cadavéricos e diagramas dos corpos, cujas lesões, por sua natureza, foram a causa da morte das mesmas.

Segundo restou apurado, as vítimas eram amigas dos irmãos Cleber e Paulo de Paula, donos de uma baia de cavalos, e sempre as vítimas os ajudavam cuidando dos animais que ali estavam.

Apurou-se ainda que os denunciados Etevaldo Gomes de Jesus, vulgo "Theo" e seu irmão Marcos Gomes de Jesus, vulgo "Novão", tinham uma rixa com os irmãos Cleber e Paulo de Paula, relacionada a tr
á
fico de drogas e por isso resolveram matar as vítimas para atingi-los.

No dia dos fatos, avisados que as vítimas estavam na baia de cavalos acima mencionada, cuidando de animais, os denunciados se reuniram no bairro Prainha de Olaria, e decidiram ir até ao local onde as mesmas estavam, todos munidos com armas de fogo.

Revela mais que, em lá chegando, os denunciados avistaram as vítimas e uma pessoa identificada como João Batista Dias Miranda, vulgo "João da Carroça", tendo os denunciados pedido a esta para dar o fora, enquanto conduziram as vítimas a um canto da baia.

Em seguida, o denunciado Etevaldo, vulgo "Theo", perguntou a vítima Leonardo Melo Gomes, se teria sido ela quem havia emprestado uma arma para Aguimar tentar contra a vida de seu irmão "Novão", tendo a vítima respondido que não.

Ato cont
í
nuo, o denunciado Etevaldo, movido pelo espírito de vingança, por entender que a v
í
tima teria colaborado com um
a
pessoa
p
ara uma possível tentativa de homicídio contra seu irmão "Novão", ocorrida no ano de 2014, passou a desferir tiros contra a mesma, no que foi acompanhado pelos demais denunciados, eis que Etevaldo portava uma pistola 9mm, Francis uma Pistola cal. 45 e os demais portavam revólveres cal. 38.

Após ceifarem a vida da vítima Leonardo Melo Gomes, o denunciado Etevaldo, vulgo "Theo", olhou
p
ara a vítima Adriano Silva Machado, e efetuou um disparo de arma de fogo na Perna desta, e, em seguida, perguntou se era ela quem dava "bonde"
p
ara Paulo de Paula, tendo Adriano respondido negativamente, mas mesmo assim passaram a desferir tiros contra a mesma, matando-a também.

O denunciado Francis Rayner AImeida Nascimento, vulgo "Cagado" confessou a autoria do duplo homicidio, revelando com riqueza de detalhes o modus operandi empreendido pelos mesmos, em suas declarações insertas nos autos, alegando que ajudou a matar as vítimas por ser amigo de "Theo e Novão".

Inclusive, a pistola por ele utilizada, submetida a perícia, confirmou ser uma. das armas que dispararam, contra as vítimas, conforme laudo pericial de f1s. 121/129.

De igual forma, o denunciado Rodrigo Chagas, vulgo "Cris Brown" também confessou sua participação nos. crimes, bem como a dos demais denunciados, alegando ainda, que não tinha nada contra as vítimas, mas ajudou a matá-las, porque as mesmas eram desafetas de seus amigos, no caso "Theo" e "Novão".

Os denunciados agiram por motivo torpe, em relag5o a vítima Leonardo Melo Gomes, vulgo "Nadinho", por acharem que esta teria, em tese, colaborado com terceira pessoa, em uma possível tentativa de homicídio ocorrida no ano de 2014 contra "Novão". Agiram por motivo fútil, em relação a vítima Adriano Silvio Machado, vulgo "Silvinho'', porque esta era amiga e andava com os desafetos dos denunciados.

De igual forma, utilizaram de recurso que dificultaram a defesa das vítimas, posto que as surpreenderam enquadrando-as em um canto, onde não podiam fugir e descarregaram suas armas de fogo contra as mesmas.

Por fim, registra-se que os denunciados Francis e Rodrigo, se encontram presos em outros processos, por crime de homicídio.” (sic, grifo e destaque no original)

Em sede policial, os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas, sendo JEFFERSON apontado como o homem armado que estava na garupa da motocicleta “Yamaha Factor” e MATEUS HENRIQUE como o condutor do veículo. Em relação aos demais coautores, estes não foram identificados.

Autoria, materialidade e dolo diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.”

Transcrita a denúncia, destaco que efetivei o estudo dos autos e entendo, respeitosamente, que as pretensões deduzidas no presente recurso devem ser rejeitadas.

Adianto desde logo que a fundamentação utilizada na sentença para fins de negativação das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, com relação a todos os apelantes, infelizmente fora marcada pela generalidade e extrema e inviável brevidade
1
.

Como cediço, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado.

Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
2

Não obstante, sabemos que é perfeitamente possível efetivar o denominado reforço argumentativo, para fins de devida fundamentação, desde que não prejudique o panorama delineado dos sentenciados, tudo segundo entendimento já manifestado nesta Corte e no C. STJ.

E assim passo a proceder.

C
om relação ao apelante
Francis Rayner Almeida Nascimento
–
no caso da
vítima Leonardo Melo Gomes
, após análise dos autos temos que:
A.
A culpabilidade - entendida como o grau de intensidade de reprovação da conduta - deve mesmo militar em seu desfavor, tendo em vista a quantidade de tiros que ocasionou a morte da vítima;
B.
Os motivos de igual forma devem figurar de forma desfavorável, diante de cometimento de crime grave por amizade com coautor, e mera suposição de que a vítima havia participado de homicídio pretérito;
C.
As circunstâncias deve ser valorada negativamente por se tratar de crime friamente calculado e arquitetado, tendo a vítima sido encurralada;
D.
As consequências do delito são inerentes ao tipo.

Assim, subsistindo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, temos que não se afere ausência de razoabilidade na pena-base fixada em 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 12 a 30 anos de reclusão (patamar inferior ao da resultante se aplicada fração sugestionada pelo STJ).

Ainda com relação ao
apelante
Francis Rayner Almeida Nascimento,
agora
com relação a vítima Adriano Silvio Machado
, após análise dos autos temos que:
A.
A culpabilidade - entendida como o grau de intensidade de reprovação da conduta - deve mesmo militar em seu desfavor, tendo em vista a quantidade de tiros que ocasionou a morte da vítima, e o fato de que o crime apenas se perpetrou para complementar a empreitada criminosa;
B.
Os motivos de igual forma devem figurar de forma desfavorável, diante de cometimento de crime grave, por mera suposição de que a vítima era amiga de desafetos;
C.
As circunstâncias deve ser valorada negativamente por se tratar de crime friamente calculado e arquitetado, tendo a vítima sido encurralada;
D.
As consequências do delito são inerentes ao tipo.

Assim, subsistindo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, temos que não se afere ausência de razoabilidade na pena-base fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 12 a 30 anos de reclusão, um pouco acima (03 meses) de patamar resultante de aplicação da fração sugestionada pelo STJ, devendo ser registrado que não há direito líquido e certo para que tal referida fração sugestionada seja invariavelmente aplicada.

Portanto,
as pretensões deste recorrente não devem ser acolhidas.

C
om relação ao apelante
Rodrigo Chagas
- no caso da vítima Leonardo Melo Gomes, após análise dos autos temos que:

A.
A culpabilidade - entendida como o grau de intensidade de reprovação da conduta - deve mesmo militar em seu desfavor, tendo em vista a quantidade de tiros que ocasionou a morte da vítima;
B.
Os motivos de igual forma devem figurar de forma desfavorável, diante de cometimento de crime grave por mera suposição de que a vítima era amiga de desafetos;
C.
As circunstâncias deve ser valorada negativamente por se tratar de crime friamente calculado e arquitetado, tendo a vítima sido encurralada;
D.
As consequências do delito são inerentes ao tipo.

Assim, subsistindo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afere ausência de razoabilidade na pena-base fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão, de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 12 a 30 anos de reclusão (patamar inferior ao da resultante decorrente da aplicação de fração sugestionada pelo STJ).

Pretensões, portanto, que de igual forma não devem ser acolhidas.

C
om relação ao apelante
Etevaldo Gomes de Jesus
- no caso da vítima Adriano Silvio Machado, após análise dos autos temos que:

A.
A culpabilidade - entendida como o grau de intensidade de reprovação da conduta - deve mesmo militar em seu desfavor, tendo em vista a quantidade de tiros que ocasionou a morte da vítima, e o fato de que o crime apenas se perpetrou para complementar a empreitada criminosa;
B.
Os motivos de igual forma devem figurar de forma desfavorável, diante de cometimento de crime grave, por mera suposição de que a vítima era amiga de desafetos de coautor;
C.
As circunstâncias deve ser valorada negativamente por se tratar de crime friamente calculado e arquitetado, tendo a vítima sido encurralada;
D.
As consequências do delito são inerentes ao tipo.

Assim, subsistindo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afere ausência de razoabilidade na pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 12 a 30 anos de reclusão (patamar inferior ao da resultante decorrente da aplicação de fração sugestionada pelo STJ).

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O
S PROVIMENTOS ALMEJADOS
.

É como me manifesto.

1
Eis os termos da fundamentação utilizada na origem:

Sentenciado Francis Rayner Almeida Nascimento - vítima Leonardo Melo Gomes:

O acusado agiu com alto grau de
culpabilidade
; O acusado é tecnicamente primário;
os motivos
e metas, a atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram alto grau de reprovabilidade
; sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de, ser, agir e etc., indicam as do homem comum;
as circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros fatores, são relevantes e devem ser sopesadas de forma contrária ao acusado
;
as consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em alta reprovabilidade, uma vez que a vítima faleceu de forma cruel
por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento.
Assim sendo entendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 18 (dezoito) anos de reclusão. (...)

Vítima Adriano:

O acusado agiu com alto grau de
culpabilidade
; o acusado é tecnicamente primário;
os motivos
e metas, a atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstração alto grau de reprovabilidade
; sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, fugir e etc., indicam as do homem comum;

as circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros fatores, são relevantes e devem, sopesadas de forma contraria ao acusado
;
as consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto doo dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em alta reprovabilidade, uma vez que a vítima faleceu de forma cruel
; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento.
Assim sendo entendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 19 (dezenove) anos de reclusão.
” (sic, grifo e destaque no original)

_____________________________________

Sentenciado
Rodrigo Chagas
– condenado somente com relação a vítima Leonardo Melo Gomes:

O acusado agiu com alto grau de culpabilidade;
O acusado é tecnicamente primário;
os motivos e metas, a atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram alto grau de reprovabilidade
; sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção; adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam as do homem comum;
as circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros fatores, são relevantes e devem ser sopesadas de forma contrária ao acusado
;
as consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em alta reprovabilidade, uma vez que a vítima faleceu de forma cruel
, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento.
Assim sendo entendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 17 (dezessete) anos de reclusão.”

Sentenciado
Etevaldo Gomes de Jesus

– condenado somente com relação a vítima Adriano Silvio Machado::

“
O acusado agiu com alto grau de culpabilidade
; O acusado é tecnicamente primário;
os motivos e metas, a atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram alto grau de reprovabilidade
; sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção; adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam as do homem comum;
as circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros fatores, são relevantes e devem ser sopesadas de forma contrária ao acusado
; as
consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em alta reprovabilidade, uma vez que a vítima faleceu de forma cruel
, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento.
Assim sendo entendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 18 (dezoito) anos de reclusão.”

2
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.